Tribunal: TJMT
Processo: 0006652-13.2015.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006652-13.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GERSON LUIZ DE MELO (VÍTIMA), NIVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 535.349.301-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –

2.

ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS –

IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA DEMONSTRADA POR MEIO DOS DEPOIMENTOS ANGARIADOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR –
3.
REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM PARTE, VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA – REAJUSTE DA SANÇÃO BASILAR, A QUAL SE MANTÉM ACIMA DO MÍNIMO –
4.
PLEITEADO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO – AGRAVANTE MANTIDA –
5.
VINDICADO O REGIME INICIAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – ÓBICE DO ART. 33, §3.o, E ART. 44, INC. II E III, AMBOS DO CP –
6.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE A PENA DO RÉU.

1.
Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria do apelante, inclusive o dolo na sua conduta, se apresentam satisfatoriamente comprovados nos autos, por meio dos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha, bem como da confissão parcial prestada em juízo e das próprias peculiaridades do caso concreto.

2.
Havendo provas suficientes nos autos a demonstrar que o furto foi executado em coautoria, mantém-se a qualificadora referente ao concurso de pessoas, sendo prescindível a apreensão e até mesmo a identificação do coautor que, segundo a testemunha compromissada, empreendeu fuga por ocasião da abordagem policial e logrou se evadir de eventual responsabilização.

3.
Tendo em vista a inexistência de fundamentação válida a respaldar parte das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença, impõe-se afastar o seu desvalor e redimensionar a pena-base, mantendo-a, contudo, acima do mínimo legal, diante da subsistência de vetor octogonal desfavorável e idoneamente aferido.

4.
Não transcorrido, entre o cumprimento integral ou a extinção da pena derivada de condenação anterior até a data do delito ora em apuração, o quinquênio de que trata o art. 64, inc. I, do Código Penal, deve incidir em desfavor do sentenciado a agravante da reincidência.

5.
Embora a pena de reclusão do apelante não supere 04 anos, são inviáveis a modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, diante da presença de circunstância judicial desfavorável e da reincidência do réu. Art. 33, §3.o, e art. 44, inc. II e III, ambos do Código Penal.

6.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NIVALDO GOMES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NIVALDO GOMES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 6652-13.2015.811.0006 – código 187549, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 155, §4.o, inc. IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 21961982 e ID 21961983, o apelante pretende a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas produzidas durante a instrução criminal não são suficientes para demonstrar o
animus furandi
e, portanto, para respaldar a condenação, ao que agrega os
pedidos subsidiários
de
afastamento da qualificadora referente ao concurso de pessoas
; de
decote da recindência
ante o transcurso do período depurador; de redução da
pena-base ao mínimo legal
, com o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e a subsequente modificação para o
regime inicial aberto
; e de
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
.

Em contrarrazões vistas no ID 21961986 e ID 21961987, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 25989972, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 21961984), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 29/12/2014, na propriedade rural denominada Fazenda Nossa Senhora das Dores, situada na altura do KM 12 da rodovia MT 343, na Comarca de Cáceres/MT, o apelante
NIVALDO GOMES DA SILVA
, agindo em conjunto e unidade de desígnios com terceiro indivíduo não identificado, subtraiu para si 01 (uma) roçadeira; 01 (um) aparelho televisor, da marca
Philips
; 01 (um) aparelho MP3, da marca
Philco
; 01 (um) aparelho de DVD, da marca
Sony
; 02 (dois) controles remotos; 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca
LG
; 01 (um) botijão de gás; além de diveras peças de vestuário e itens de higiene pessoal pertencentes à vítima
Gerson Luiz de Melo
.

Ressai da exordial acusatória que o recorrente, juntamente com terceira pessoa, aproveitou-se da ausência da vítima em sua residência para executar a subtração dos objetos acima descritos, antes de se evadir do
locus delicti
em um veículo automotor da marca
Fiat
, modelo Uno.

Ainda segundo a peça inaugural, a Polícia Militar havia recebido notícias de que os ocupantes do referido automóvel planejavam realizar um crime na rodovia MT 343, razão pela qual abordaram o veículo, em cuja direção se encontrava o ora apelante e no interior do qual foi localizada a
res furtivae
, o que ensejou a prisão em flagrante do condutor, narrando a denúncia, por fim, que, por ocasião da abordagem, o terceiro indivíduo que se encontrava na companhia do denunciado logrou empreender fuga.

Diante desse fato, o recorrente foi denunciado e
condenado

como incurso nas penas do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Do pleito absolutório
:

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 21956496 e ID 21956498); do auto de apreensão (ID

21957450); do termo de reconhecimento de objeto (ID 21957455); do auto de entrega (ID 21957456 - Pág. 1); do auto de avaliação indireta (ID 21957458); do laudo pericial realizado no local do crime e respectivos anexos fotográficos (ID 21959466 e ss.); bem como da prova oral colhida em ambas as etapas da persecução criminal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
NIVALDO GOMES DA SILVA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi abordado pela Polícia Militar e
preso em flagrante delito poucos momentos após a consumação do crime,
ainda na posse da
res furtivae
, consoante se apreende a partir de uma análise concatenada do boletim de ocorrência acostado no ID 21956496, do auto de apreensão juntado no ID 21957450 e também dos depoimentos angariados ao feito.

A
teor da jurisprudência sedimentada das Cortes Superiores, em se tratando de
delitos patrimoniais
, quando o agente é surpreendido
em poder do produto do crime
, dentro de um
curto espaço de tempo após a subtração
,
inverte-se o ônus da prova
, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da conduta do suspeito,
o que não ocorreu
in casu
(
ex vi
do
HC 243.033/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013;

ARE 822.045/SC
, Rel. Min. BARROSO, julgado em 28/08/2014, DJe 02/09/2014)
.

A propósito, não discrepa o entendimento do eg. Sodalício estadual, segundo o qual
“
apreendida a ‘res furtiva’ na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta
. (...).”
(TJMT – N.U. 0002938-52.2017.8.11.0078, Ap. 76525/2018, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/02/2019, DJE 20/02/2019)
–
negritei.

Além disso, é de se notar que a situação de flagrância é corroborada por meio do
depoimento prestado pela vítima em juízo
, na medida em que, embora não estivesse presente no seu domicílio por ocasião do fato, foi capaz de
confirmar ao magistrado da instância singela que os bens materiais que lhe haviam sido subtraídos efetivamente foram encontrados em poder do ora apelante
.

Com efeito, o ofendido
Gerson Luiz de Melo
declarou durante a audiência instrutória que, à época do crime, encontrava-se em Estado diverso da Federação e deixou a sua fazenda aos cuidados de terceira pessoa, a qual costumava checar o local por volta de 02 (duas) vezes por semana, sendo que, em uma dessas checagens, encontrou a porta da frente da propriedade aberta e o interior do imóvel revirado.

Desta feita, após ser acionada por seu funcionário, a vítima entrou em contato com o seu filho, que se dirgiu até as autoridades competentes a fim de registrar a ocorrência, o que fez na companhia de um policial à paisana amigo da família.

Ao chegarem à presença da autoridade policial para dar a
notitia criminis
, os comunicantes foram informados de que diversos objetos de procedência desconhecida haviam sido confiscados em poder do recorrente e estavam apreendidos naquela Delegacia, te
ndo os itens em questão sido posteriormente reconhecidos como pertencentes à vítima

Gerson Luiz de Melo
.

A propósito da autoria delitiva, a vítima foi expressa em revelar que desconhece a pessoa do réu, porém, que, nas suas palavras,
“eu não sei nem quem que é, nem de quem se trata, eu estava em Minas quando aconteceu o fato, e aí diz que
estes objetos estavam com esse Nivaldo, mas eu não conheço, não faço ideia de quem seja, mas os objetos que estavam lá presos eram meus
. Eu levei os documentos e retirei de lá quando eu voltei de Minas (...)”
(ID 21963043) – Destaquei.

Como se sabe, a jurisprudencia do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que,
nos crimes de índole patrimonial,

a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito
.

Nesse sentido:

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – grifei.

Na
hipótese em apreço, as declarações do ofendido encontram espeque no depoimento prestado em juízo pela testemunha
Antônio Pedro da Silva
, o qual declarou que é policial militar e que integrava a guarnição que efetuou a abordagem e a prisão em flagrante do ora insurgente.

Segundo narrou o declarante,
a Polícia Militar recebeu, via
Centro Integrado de Operações de Segurança Pública
(CIOSP)
, a ligação telefônica de uma pessoa do sexo feminino,
informando aos policiais que
o seu esposo havia saído da residência do casal, na companhia de uma outra pessoa, com a intenção de praticar um roubo nas proximidades
, tendo a informante noticiado ainda que
os pretensos infratores se encontravam em um veículo da marca
Fiat
, modelo Uno, de cor vermelha
.

Diante disso, a guarnição deu início ao patrulhamento na rodovia e, na altura da cachoeira Piraputanga,
visualizaram um automóvel com as mesmas características anteriormente descritas
, o qual estava retornando no sentido ao centro da cidade, momento em que os agentes estatais pediram apoio de outra viatura para que pudessem montar o cerco e passaram a acompanhar no encalço do veículo.

A testemunha relatou que, antes da chegada do apoio, contudo, na altura do pesqueiro, deu sinais luminosos para que o carro encostasse, sendo que,
depois de pararem, cada um dos tripulantes saiu por uma lateral do automóvel, ocasião em que
um deles empreendeu fuga e logrou se evadir da abordagem
, ao passo que o
indivíduo remanescente, especificamente o recorrente, foi subjugado e algemado
.

Por fim, o depoente narrou que,
ao ser indagado sobre a procedência dos objetos localizados no interior do veículo
,
o apelante sustentou não saber a sua origem e que a sua conduta havia se limitado a esperar no carro enquanto o indivíduo que havia foragido carregava o automóvel com os bens em questão
.

Oportuno frisar
que
o fato de a testemunha em questão consistir no agente de segurança pública que funcionou na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que ao agente estatal interessaria implicar injustificadamente o réu no delito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como se dá na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
, que dispõe,
in verbis
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Com relação à tese deduzida pela defesa nas razões recursais, no sentido de que
inexistiriam provas nos autos quanto ao dolo criminoso do apelante ou mesmo quanto à sua efetiva participação na empreitada delitiva
, é certo que a arguida não corresponde à realidade processual.

Isto porque,
não se descuida das declarações prestadas pela testemunha compromissada
Antônio Pedro da Silva
, dando conta da notícia recebida pela Polícia Militar por parte de uma informante revelando que o seu marido e um comparsa haviam saído em um veículo
Fiat
Uno de cor vermelha rumo à rodovia MT 343
já com a intenção de ofender o patrimônio alheio
, sendo que, no veículo referido, foram encontrados justamente o recorrente, um terceiro não identificado e a
res furtivae.

Ademais, ainda que assim não fosse, o próprio interrogatório judicial do réu demonstra que,
se não intencionava previamente cometer o crime de furto na companhia de terceira pessoa,
certamente veio a aderir a essa conduta e assumiu o risco de fazê-lo
, evidenciando-se, de todo modo, a presença do elemento subjetivo
animus furandi
,
ainda que na modalidade eventual
.

Com efeito, ao ser inquirido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o recorrente
NIVALDO GOMES DA SILVA
verberou ao juízo
a quo
que, na data fatídica,
estava sem dinheiro para abastecer o seu automóvel
e que parou em uma lanchonete, onde então
foi interpelado por um terceiro indivíduo
, que lhe relatou uma briga com a esposa e
perguntou se o interrogado poderia levá-lo de carro e fazer um frete para que buscasse os seus pertences
,
em troca da importância de R$ 100,00 (cem reais)
, o que foi
aceito pelo acusado, pois precisava comprar combustível para retornar ao seu sítio, a 35km (trinta e cinco quilômetros) do local onde estava
.

O réu aduz ainda que não praticou o furto e que, ao chegarem na fazenda da vítima,
por volta das 22h00min
, esta terceira pessoa que lhe havia interpelado, denominada
Fernando
, desceu do automóvel e
adentrou no domicílio pela janela ou pelos fundos
, sendo que, então,
abriu a porta da frente por dentro da residência
.

Por derradeiro, o réu alegou que, ao serem abordados pela Polícia, o indivíduo chamado
Fernando
empreendeu fuga,
ao passo que o depoente desceu do carro
“tranquilo, eu não corri, em hipótese alguma, eu esperei a Polícia”
(ID 21963043).

De proêmio, chamam a atenção algumas
contradições na versão do acusado
, visto que, em juízo, sustentou que
apenas aceitou dar carona e realizar o suposto frete porque se encontrava sem dinheiro para abastecer o seu veículo
e, acaso não recebesse a quantia que lhe foi oferecida, não conseguiria chegar em casa.

Por outro lado, ao ser inquirido na esfera administrativa, asseverou ao Delegado que, momentos antes de receber a proposta de R$ 100,00 (cem reais) pelo frete da pessoa de
Fernando
,
havia percebido a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais) de seu irmão
Valdir
(ID 21956499 - Pág. 1)
, sendo de se notar que
esta importância em espécie realmente foi apreendida em poder do flagrado
, conforme o auto de apreensão no ID 21957450, de maneira que pouco se sustenta a justificativa utilizada pelo réu para explicar a sua presença no mesmo veículo em que foi encontrada a
res furtivae
.

Além disso, o interrogado revelou em juízo que
a terceira pessoa, após descer do seu veículo e se dirigir à casa da vítima,
adentrou na edificação pela janela

ou pelos fundos e, só então, abriu a porta da frente pelo lado de dentro,
antes de carregar o carro do recorrente com diversos itens que até então guarneciam a vivenda
.

A informação do réu vai ao encontro das conclusões de que
a janela do imóvel foi forçada
, obtidas no
laudo pericial realizado no
locus delicti
, segundo o qual
“a janela existente no quarto 01, localizada na lateral direita da residência estavasem parte da grade de proteção externa,
havia marcas de soltura recente com emprego de força
, esta parte da grade foi localizada no interior do quarto 01, sobre uma cadeira que estava próxima à janela. (...)”.
(ID 21959466 e ss.) – Destquei.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima em juízo, a qual,
ao ser questionada se houve arrombamento em sua morada
, respondeu que
“a janela, mas não chegou a estragar, ele forçou ela e ela abriu, era uma dessas venezianas assim. Aí, de lá, ele abriu a porta da cozinha, porque a chave tava do lado de dentro”
.
(ID 21963043) – Sublinhei.

Por fim, conquanto o recorrente sustente que se manteve tranquilo ao ser abordado pela força policial e que apenas o caronista ostentou atitude suspeita ao empreender fuga, é certo que
há
auto de resistência
juntado ao caderno processual
que demonstra justamente o oposto e alinhava que
“(...) às 00:30:00 horas aproximadamente, na(o) RODOVIA MT 343, bairro ZONA RURAL
abordei o Sr. NIVALDO GOMES DA SILVA, o qual resistiu, e dei-lhe voz de prisão
.
O preso não acatou a ordem de prisão
e na qual utilizou-se de algemas (...)”
(ID

21956497 - Pág. 1) – Grifei.

Com efeito, não se ignora a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, uma vez que diz respeito aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do autor,
devendo assim ser inferido por meio das circunstâncias que permeiam o ilícito
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
após
o fato, haja vista que
não há como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito epistêmico
.

A propósito,
“
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo
, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece”.
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
Grifei.

Diante deste cenário, tem-se que a inadmissão de culpa, na hipótese, mais depressa constitui o exercício, por parte do réu, do seu direito à autodefesa do que de um relato crível e verossímil sobre a dinâmica da ocorrência, de modo que não possui o condão de suplantar a situação de flagrância e as declarações judiciais da vítima, corroboradas que estão pelos demais elementos probatórios angariados ao feito.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em
observância à norma do art. 155 do CPP
, são aptas a apontar, além da dúvida razoável, a autoria do ora insurgente quanto ao crime que lhe é imputado.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da almejada exclusão da qualificadora prevista no art. 155, §4.o, inciso IV, do Código Penal:

Subsidiariamente
, a defesa pretende o decota da qualificadora referente ao concurso de pessoas, aos argumentos de que o segundo indivíduo que concorreu para o crime não foi localizado e identificado e que sequer haveria provas acerca da sua existência.

De proêmio, impõe-se alinhavar que, havendo provas suficientes nos autos quanto à pluralidade de agentes na prática do delito de furto,
o reconhecimento e a incidência da respectiva circunstância qualificadora prescindem da identificação ou até mesmo da imputabilidade do coautor ou partícipe
.

Nesse sentido têm decidido este eg. Sodalício estadual e os demais Tribunais pátrios:

“(...) se

comprovado nos autos, pelas palavras da vítima e testemunhas que agiu o réu em coautoria, inviável se falar em exclusão da qualificadora do concurso de pessoas
”.
(
TJ-MT
– Ap 127322/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018) – Destaquei.

“Para a configuração da causa de aumento do concurso de pessoas é irrelevante que apenas um dos agentes tenha sido descoberto, não sendo necessário nem mesmo se saber as qualificações dos demais envolvidos. - Recurso não provido”
. (
TJ-MG
- APR: 10116130012606001 MG, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 04/12/2013, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2013) – Negritei.

In casu
, há provas bastantes nos autos capazes de comprovar a
pluralidade de executores do crime
, estando satisfatoriamente delinenadas
a presença e a posterior fuga do segundo agente quando da abordagem policial
, seja por meio do depoimento da vítima e da testemunha compromissada, seja através das declarações do réu.

A propósito, a vítima declarou em juízo que, não obstante não tenham presenciado o fato-crime, tanto o seu filho quanto um amigo da família foram até a Delegacia para registrar a ocorrência, ocasião em que
foram informados sobre a pluralidade de agentes no veículo em que foram apreendidos os produtos do crime
, circunstância que, como já dito, faz inverter o ônus da prova.

No mesmo diapasão foram as declarações prestadas à autoridade judiciária pelo policial militar
Antônio Pedro da Silva
, o qual alegou que a denúncia inicialmente recebida pela corporação dava conta de
dois infratores
planejando um roubo na rodovia MT 343, utilizando-se, para tanto, de um veículo
Fiat
Uno avermelhado, bem como declarou que, em diligências, abordaram o automóvel com aquelas características, no interior do qual se encontravam os itens subtraídos da vítima
Gerson Luiz de Melo
, o ora apelante
e também um terceiro
, que logrou se evadir da abordagem.

Tais declarações coadunam com o registro da
notitia criminis
, tal qual consignada no boletim de ocorrência, segundo o qual
“(...) denúncia realizada no CIOSP informando que
dois indivíduos do sexo masculino
(...) no
veículo fiat uno de cor vinho
(...) estava
deslocando para efetuar roubo na MT 343
(...). Foi avistado um veículo fiat uno de cor vinho retornando (...)
no momento da abordagem o indivíduo que estava no banco do carona
fingiu ter mais pessoas no veículo para facilitar sua evasão do local da abordagem,
correndo em direção ao matagal na beira da estrada
(...).
O condutor do veículo, senhor Nivaldo, foi abordado, detido e algemado
(...)”.
(ID 21956496) – Negritei.

Não bastasse, o próprio réu foi expresso em implicar um terceiro indivíduo, de nome
Fernando
, como executor das subtrações propriamente ditas.

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos da defesa de que a conduta do apelante teria se limitado a permanecer no veículo e aguardar enquanto
Fernando
carregava o automóvel com a
res furtivae
.

Contudo, é certo que Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada, na medida de sua culpabilidade, de modo que não importa, para fins de eventual responsabilização penal pelo furto, qual dos infratores executou o verbo-núcleo do tipo se o ora recorrente – como bem demonstraram as provas dos autos – conhecia previamente a sua intenção delitiva ou veio a aderi-la no curso da empreitada e, de todo modo, agiu para auxiliar a consumação ao conduzir o veículo de fuga, em cujo interior foi transportada a
res
.

Com base em tais argumentos,
conserva-se
a qualificadora prevista no art. 155, §4.o, inc. IV, do Código Penal.

3.

Da pretendida redução da pena-base ao mínimo legal
:

Ainda em sede de pretensões subsidiárias, a i. defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado.

Perscrutando o r. provimento jurisdicional monocrático, depreende-se que a
sanção basilar imposta ao sentenciado quedou-se no patamar de

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa, ou seja, a pena privativa de liberdade afastaou-se
06 (seis) meses de reclusão do mínimo legal
, em virtude da aferição pejorativa conferida pelo juízo
a quo
às circunstâncias judiciais referentes à
CULPABILIDADE
do réu, aos seus
ANTECEDENTES
e sua
PERSONALIDADE
, bem como aos
MOTIVOS
do crime, as quais foram valoradas com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde verifico que a
culpabilidade
não é moderada
;
há registro de
antecedentes
(fls. 128); nada existe sobre a
conduta social
; o
condenado possui tendência em sua
personalidade
de se voltar à prática delitiva
;
motivos
do crime não favorecem o condenado
;
consequências
do crime foram moderadas; comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do condenado; situação econômica do condenado não era boa. Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa (...)”.
(ID 21961979 - Pág. 6) – Destaquei.

Como se vê,
parcial razão
assiste ao apelante
.

Com efeito, sabe-se que a dosimetria é o procedimento por meio do qual o magistrado trata da individualização e fixação da pena, em suas variações de espécie,
quantum
e, se privativa de liberdade, do regime inicial de cumprimento e da possibilidade de substituição por sanções de outra natureza, de modo que a reprimenda aplicada seja
suficiente
e
necessária
à dupla função da
reprovação
e
prevenção
do crime.

No tocante à
aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria, não se pode olvidar que
o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais, sob pena de ofensa à regra insculpida no art.
93, inc. IX, da Constituição Federal.

No caso em apreço, embora o d. prolator tenha depreciado a
CULPABILIDADE
e a
PERSONALIDADE
do acusado e também os
MOTIVOS
do delito, infere-se que
não lançou qualquer motivação apta a justificar tal medida
, sendo de se ressaltar que, não obstante o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, tampouco verifico, por ocasião desta análise pela instância revisora, elementos empíricos, peculiaridades fáticas ou idiossincrasias fenomênicas com lastro probatório nos autos capazes de ensejar um maior juízo de censura às referidas vetoriais, as quais, aparentemente, não fogem à normalidade do tipo penal.

Assim sendo,
afasta-se
o desvalor atribuído na sentença às circunstâncias judiciais relativas à

CULPABILIDADE
e à
PERSONALIDADE
do réu e aos
MOTIVOS
da infração.

Por outro lado, quanto aos
ANTECEDENTES
,
impõe-se manter a aferição pejorativa
, haja vista que a simples leitura da folha de antecedentes acostada no ID 21959463 evidencia a pluralidade de condenações definitivas já proferidas em desfavor do recorrente, por crimes diversos, a exemplo de
receptação culposa
(cód. 79178, com trânsito em julgado em
27/08/2002
); de
furto qualificado
(cód. 79180, com trânsito em julgador em
10/10/2005
); de
receptação simples
(cód. 79174, com tânsito em julgado em
02/08/2004
); e de
furto simples
(cód. 79176, com trânsito em julgado em
16/02/2004
).

Não obstante a i. defese alegue que estas condenações não se prestariam a macular os antecedentes do réu, dado o transcurso do prazo depurador de 05 (cinco) anos previsto pelo
art. 64, inciso I, do Código Penal
, cumpre esclarecer que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que mesmo as condenações atingidas pelo aludido quinquênio podem ser sopesadas a título de
MAUS ANTECEDENTES
, ao menos até que o excelso Supremo Tribunal Federal venha a decidir sobre a matéria em sede de repercussão geral.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. PENA-BASE. MAJORAÇÃO.
MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. REGISTROS DE CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. ‘Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não haja decidido o mérito do RE n. 593.818 RG/SC - que, em repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009), decidirá se existe ou não um prazo limite para se sopesar uma condenação anterior como maus antecedentes -, certo é que,
por ora, tanto a Quinta quanto a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça possuem o entendimento consolidado de que as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes
’
(...). 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 481.419/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. 05/12/2019, DJe 17/12/2019) – Grifei.

Ademais, ainda que assim não fosse, é certo que a mesma folha de antecedentes encartada no ID 21959463 demonstra que o ora insurgente respondeu ao Processo Executivo de Pena n.o 690-76.2007.811.0042 (cód. 94276), derivado da ação penal n.o 694-95.2005.811.0006 (cód. 42052), no bojo da qual foi condenado a
07 (sete) anos e 01 (um) mês de pena privativa de liberdade
, sendo
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, e
09 (nove) meses de detenção
, pela prática do delito de
falsa identidade
.

Considerando que o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória aperfeiçoou-se
05/09/2005
, é razoável concluir que, na data do fato
sub judice
, isto é, em
29/12/2014
,
ainda não havia transcorrido o período depurador desde o cumprimento integral ou extinção da pena
, prestando-se tal condenação, portanto, a macular os
ANTECEDENTES
do acusado.

E, uma vez ratificada a valoração negativa dos
ANTECEDENTES
,
desmerece prosperar o pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, pois, a teor da jurisprudência desta C. Câmara Criminal,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julg. 13/02/2019, Pub. DJE 27/02/2019) – destaquei.

Contudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e tendo em vista o afastamento de 03 (três) das vetoriais negativadas na sentença, bem como à luz da intensidade do desvalor ora atribuído aos
ANTECEDENTES
do apelante ante a
pluralidade de condenações definitivas já proferidas em seu desfavor
,
reduzo a pena-base aplicada na instância singela para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

4.

Do requerido afastamento da reincidência
:

Com relação aos argumentos do apelante de que,
“apesar de em seus antecedentes constarem executivos de pena, todas já passaram pelo período depurador, conforme os ditames do art. 64, I, do CP,
não sendo o réu reincidente
”
(ID 21961983 - Pág. 2), entendo que
desmerecem prosperar
.

Isto porque, há que se ter em princípio que o fato-crime apurado nestes autos consumou-se em
29/12/2014
.

Ademais, analisando detidamente a extensa lista de antecedentes criminais ostentados pelo réu, é possível notar a existência de diversas condenações definitivas já prolatadas em seu desfavor, muitas das quais efetivamente já haviam ultrapassado o prazo depurador na data do fato ora em apuração.

Ocorre, contudo, que, dentre as condenações aludidas,
além daquelas utilizadas para para valorar negativamente os
ANTECEDENTES

do réu [
ex vi
do item 03 deste aresto], tem-se ainda aquela proferida nos autos da
ação penal n.o 3776-71.2004.811.0006 (cód. 38466)
, que tramitou perante a Segunda Vara da Comarca de Cáceres/MT e
cuja sentença condenatória, à época do fato
sub judice
, ainda não havia sido atingida pelo quinquênio
de que trata o art. 64, inc. I, do Código Penal.

Neste ponto, cumpre esclarecer que, embora o documento de ID

21961978 consgine que a sentença na referida ação penal foi prolatada em
26/10/2004
,
tal informação não corresponde à realidade daquele processo
.

Isto porque, em consulta à base de dados informatizada deste eg. Sodalício estadual (sistema
Primus
), pude verificar que a sentença condenatória em face de
NIVALDO GOMES DA SILVA
foi proferida naqueles autos em
26/10/2009
, incursionando-o nas penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, inc. I e II, do Código Penal
, com correação do erro material no nome do condeando em
10/10/2011
e
trânsito em julgado
da condenação em
09/11/2009
[para o
Ministério Público
], em
18/01/2011
[para a i.
Defesa
] e em
11/01/2010
[para o réu NIVALDO]
.

Deste modo, é inegável que, na data do delito ora em apuração, isto é, em
29/12/2014
, ainda não havia transcorrido o necessário quinquênio depurador desde o cumprimento integral ou extinção da pena imposta nos autos da ação penal n.o 3776-71.2004.811.0006 (cód. 38466),
tratando-se o recorrente de pessoa reincidente à época do fato
, nos exatos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal.

Assim sendo, entendo que obrou em acerto o d. sentenciante ao reconhecer a reincidência do réu na segunda etapa do cálculo de individualização da pena.

Mantém-se
, pois, a agravante da reincidência.

5.

Da materialização da nova reprimenda
:

Considerando que foi afastada a aferição desfavorável outrora conferida à
CULPABILIDADE
e à
PERSONALIDADE
do réu e aos
MOTIVOS
do delito, e tendo em conta que foi mantido desvalor atribuído aos
ANTECEDENTES
do acusado, estabeleço a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de 11 (onze) dias-multa, tal qual fundamentado no item 03 deste aresto.

Na segunda etapa da individualização da pena, conservo a
compensação integral
entre a agravante da
reincidência
e a atenuante da
confissão espontânea
, conforme disposto no édito monocrático, mantendo a sanção intermediária em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno a
reprimenda definitiva em

02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão

e pagamento de 11 (onze) dias-multa, conservando o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal.

Por fim, a despeito do pedido expresso nas razões recursais, uma vez ratificada a
presença de circunstância judicial desfavorável
, consistente nos
ANTECEDENTES
do acusado, e
mantida a reincidência
do agente,
não há falar em modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e tampouco em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
, diante das regras dispostas no
art. 33, §3.o, c/c art. 44, incisos II e III, ambos do Código Penal
e no enunciado
n.o 719
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
NIVALDO GOMES DA SILVA
, tão somente a fim de afastar em parte as circunstâncias judiciais negativamente valoradas na sentença, por ausência de fundamentação idônea, e, de conseguinte,
redimensionar a sua reprimenda para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de 11 (onze) dias-multa
, mantendo
inalterados
o
regime inicial semiaberto
, o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal e os demais termos constantes da r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 6652-13.2015.811.0006 – código 187549.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020